Tribunal: TJSP
Processo: 2003216-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Autor que comprovou, neste momento processual, a imprescindibilidade e a necessidade dos medicamentos, equipamentos e insumos, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia daqueles fornecidos pelo SUS. – Recurso não provido.